Tribunal: STF
Processo: HC 191533
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.040.088/ES), assim ementado (eDOC 14):
    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. Conforme previsão do art. 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível Agravo Interno contra a decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral.
    2. A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
    3. Agravo em Recurso Extraordinário não conhecido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 288 e 169, § 1º, ambos do CP e art. 1º, VII, da Lei 9.613/1998; b) em sede de apelação, o Tribunal de origem reconheceu a prescrição do crime de quadrilha ou bando e atribuiu nova definição jurídica ao fato descrito na sentença, fazendo incidir sobre o paciente as sanções previstas nos arts. 317, § 1º, c/c 71, ambos do CP, e art. 1º, V e VII, da Lei 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP; c) em embargos de declaração, reconheceu-se a prescrição pelo crime de corrupção passiva; d) no STJ, negou-se seguimento ao agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do STJ e, posteriormente, ao respectivo recurso extraordinário; e) o constrangimento ilegal decorre da tipificação de uma mesma conduta como corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em concurso material.
    À vista do exposto, pugna pelo reconhecimento da consunção entre os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, de modo que o paciente seja absolvido pelo crime de lavagem.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (eDOC 116).
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1. De início, observo que, com relação à matéria ora analisada, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial interposto, nos seguintes termos (eDOC 8, grifei):
    “(...) 
    Quanto ao tema remanescente impugnado pelo recorrente em seu agravo interno, a decisão há de ser mantida, especialmente porque os argumentos defensivos trazidos no regimental, não são suficientes para desconstituir a conclusão do decisum unipessoal. 
    De fato, no que se refere à apontada violação ao artigo 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98, pretende o recorrente, ao pugnar por sua absolvição, rediscutir a suficiência probatória para a condenação, o que implicaria, inevitavelmente, incursão no bojo do arcabouço fático probatório, procedimento esse incabível nas vias excepcionais. 
    É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório ou a ensejar a absolvição. Nesse contexto, verifica-se não possuir esta senda eleita espaço para a análise da matéria suscitada pelo recorrente, cuja missão pacificadora restara exaurida pelas instâncias anteriores. 
    De fato, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento do arcabouço carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Com efeito, não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. 
    No mais, referida vedação encontra respaldo no enunciado nº 7 da Súmula desta Corte, que preceitua a impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 
    (…) 
    Ainda, mostra-se indispensável rememorar que "a revaloração não pode servir como instrumento dissimulador do descontento da parte com o convencimento alcançado pelas instâncias ordinárias, no caso concreto, em face das provas produzidas nos autos". (AgRg no AREsp 831.032/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 09/06/2016) Também, "é preciso reafirmar a missão constitucional desta Corte, pois não é Tribunal de apelação, não se trata de 3º grau de jurisdição e não pode servir como instrumento obstaculizador da longa e exaustiva atividade jurisdicional prestada nos graus de jurisdição originários". (AgRg no Ag 397.087/SP, Rel. Min. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ 29/10/2001) 
    Outrossim, quanto ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, não se observa qualquer tese jurídica concreta e relevante que seja passível de análise em sede de recurso especial, mas tão somente a irresignação do acusado com aspectos fáticos e probatórios que foram levados em consideração para a manutenção da sua condenação. Não obstante, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem a missão constitucional de uniformizar e interpretar a lei federal, não lhe competindo, em sede de recurso especial, seja pelo permissivo da alínea 'a', seja pelo permissivo da alínea 'c', o revolvimento de todos os fatos da causa e do processo, à moda de recurso ordinário ou de apelação. Tal vedação encontra-se expressa na exegese do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.
    (…)”
    Importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
    2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)
    2. Ademais, o conhecimento originário das matérias por esta Corte configuraria supressão de instância, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça sequer apreciou a questão suscitada nas razões do agravo em recurso especial, por verificar a incidência da Súmula 7/STJ. Esse o entendimento da Segunda Turma desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 131.242 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 12.09.2018) 
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente